Tribunal: TJDFT
Processo: 0717324-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717324-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLARICE DE ALMEIDA CORREA AGRAVADO: BARUQUE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (STJ, Súmula 393). 2. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. 3. Não é possível analisar a tese defendida de fraude na emissão do título extrajudicial em sede de exceção de pré-executividade. 4. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de inexigibilidade da dívida quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1409151, 07344529120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 5. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 6. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 7. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 8. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Maria Clarice de Almeida Correa contra a decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de execução de título extrajudicial (proc. no 0707433-92.2021.8.07.0006), rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a liberação dos valores penhorados em favor do exequente, ora agravado (ID no 124633610, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 35758580, págs. 1-11, a agravante, em suma, defende que a execução é baseada em título de crédito emitido mediante fraude, pois não manteve qualquer relacionamento comercial que justificasse o pagamento dos valores exigidos pela agravada. 3. Salienta que somente soube da quantia supostamente devida após a realização do bloqueio de ativos nas suas contas bancárias. Insurge-se contra a liberação da quantia penhorada em sua conta bancárias em favor da agravada e, nesse ponto, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. 4. Narra que passava por dificuldades financeiras e buscava recursos para liquidar pendências relacionadas ao financiamento de seu imóvel, com o intuito de evitar que o bem fosse posto em hasta pública. Conheceu o representante legal da empresa Baruque Construções e Empreendimentos Imobiliários EIRELI, pessoa que supostamente conseguiria, através de uma factoring, os recursos necessários à liquidação do debito imobiliário. 5. Alega que o representante legal da pessoa jurídica exequente, condicionou a obtenção dos recursos financeiros ao recebimento de uma comissão na ordem de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). 6. Sem condições de arcar com a comissão pretendida, o negócio nunca se concretizou e não houve a liberação da linha de crédito pretendida pela executada, ora agravante. 7. Argui ter sido vítima de um golpe de estelionato, induzida a erro mediante ardil e fraude. 8. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que a quantia bloqueada permaneça disponível em conta judicial, sem qualquer repasse à agravada. 9. Preparo (ID no 36005331 - 36005335). 10. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 36017731, págs. 1-2). 11. Contrarrazões no ID no 36700052, nas quais o agravado pede a aplicação de multa por litigância de má-fé. 12. Cumpre decidir. 13. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 14. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 15. Conheço o agravo de instrumento. 16. À época da análise do pedido de concessão do efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 36017731): [...] 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de inexigibilidade da dívida quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1409151, 07344529120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. A decisão recorrida observou o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, consignando que somente seria possível discutir o alegado vício na emissão do título pela via processual adequada, diante da necessidade de produção de provas, cujo procedimento é incompatível com a exceção de pré-executividade. 10. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 11. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 12. A agravante não apresentou elementos fático-jurídicos no sentido de demonstrar a alegada impenhorabilidade das verbas bloqueadas nas contas bancárias de sua titularidade. Logo, não se desincumbiu do ônus de provar que as quantias seriam provenientes de verbas de natureza salarial, tampouco que a manutenção da constrição comprometerá, de algum modo, a sua subsistência. 13. Registre-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 14. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 15. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 16. Nesta via de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se.” 17. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de inexigibilidade da dívida quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1409151, 07344529120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. A decisão recorrida observou o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, consignando que somente seria possível discutir o alegado vício na emissão do título pela via processual adequada, diante da necessidade de produção de provas, cujo procedimento é incompatível com a exceção de pré-executividade. 19. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 20. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 21. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 22. O entendimento foi confirmado pela Segunda Seção, matéria que abordei em vários votos anteriores, sempre no sentido de que todas as verbas descritas do art. 833 podem ser flexibilizadas para pagamento de dívidas, respeitando-se a dignidade existencial do devedor (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020). 23. A agravante não apresentou elementos fático-jurídicos no sentido de demonstrar a alegada impenhorabilidade das verbas bloqueadas nas contas bancárias de sua titularidade. Logo, não se desincumbiu do ônus de provar que as quantias seriam provenientes de verbas de natureza salarial, tampouco que a manutenção da constrição comprometerá, de algum modo, a sua subsistência. 24. Em contrarrazões, o agravado pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé em razão do caráter protelatório do recurso. 25. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida. 26. A configuração dessa sanção exige, ainda, a comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos, uma vez o agravo de instrumento é cabível e representam direito de recorrer dos embargantes (CPC, art. 1.015, parágrafo único). 27. Apenas se restar demonstrado o caráter manifestamente protelatório do recurso é que se autoriza a fixação de multa, o que, repita-se, não é o caso. 28. A ausência dos requisitos autorizadores inviabiliza a condenação pretendida. 29. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. Dispositivo 30. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 31. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 32. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 33. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 34. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de julho de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro